Tribunal: TJES
Processo: 0026802-13.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026802-13.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JAMERSON DOUGLAS BUARQUE DE HOLANDA e outros
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026802-13.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JAMERSON DOUGLAS BUARQUE DE HOLANDA

APELADO: JAMERSON DOUGLAS BUARQUE DE HOLANDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALTERAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.
1. A valoração de duas circunstâncias negativas nos termos do art. 59 do CP, foram devidamente fundamentadas e demonstrada, o que autoriza a exasperação da pena-base, que no presente caso deve ser mantida pela gravidade do fato e conduta do acusado. 2. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Recurso improvido.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026802-13.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JAMERSON DOUGLAS BUARQUE DE HOLANDA

APELADO: JAMERSON DOUGLAS BUARQUE DE HOLANDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 13 de fevereiro de 2013, Rafael Cruz de Oliveira, portando uma barra de ferro, acertou a vítima Gessé da Conceição Bastos, com a intenção de matá-lo. Ato contínuo, com Gessé já caído no chão, o acusado Jamerson entregou a Rafael uma faca que trazia na cintura, também com o objetivo de matar a vítima, o que foi devidamente executado.

A motivação do crime seria por causa de ciúmes, por parte de Rafael, pois a vítima mantinha contato com uma mulher conhecida como “branquinha”, ou o motivo seria por causa de ligação com o tráfico de drogas.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV do CP, à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos, em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, e me atenho à tese ventilada nos autos.

A acusação busca pela reforma da pena-base, especificamente, quanto à valoração negativa da circunstância judicial de personalidade do agente.

Noto que o magistrado em sentença, valorou a personalidade do agente como “não foi averiguada”, deixando desta forma, de valorá-la como negativa.

Primordialmente, cumpre salientar que a personalidade do agente, condiz com as qualidades morais, boa ou má índole, ou seja, em seu sentido moral, devendo ser aferida através do confronto do comportamento e a ordem social, dentre outras maneiras possíveis.

Em análise detida aos autos, verifico que o Ministério Público Estadual e a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, não trazem elementos suficientes para possível aferição negativa da personalidade do agente, noto que apenas fazem menção às circunstancias que já são próprias do tipo penal de homicídio.

Diante do acima exposto, entendo não prosperar o pleito acusatório.

Por outro lado, a defesa busca, inicialmente, para que seja esclarecido sobre o
quantum
de pena aumentado pelo magistrado do júri, conforme as circunstancia da pena-base (art. 59 do CP).

Observa-se que os limites da pena para o crime do homicídio qualificado encontram-se entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos, ademais, são analisadas 08 (oito) circunstâncias judiciais para definição da pena-base.

A princípio, cumpre salientar que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas.

Isto posto, verifico que foram devidamente valoradas e fundamentadas, de forma negativa, 02 (duas) circunstâncias judiciais, sendo elas, os antecedentes criminais e a conduta social, o que torna proporcional e harmônico o incremento de mais 02 (dois) anos e (06) meses em virtude da pena-base, acima do mínimo legal realizado pelo magistrado.

Em prosseguimento, busca a defesa a fixação da pena-base em 14 (quatorze) anos.

Noto que a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da incidência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, conforme se verifica abaixo:

A
culpabilidade
é inerente ao tipo penal; há registro de
antecedentes criminais
em desfavor ao acusado, tendo em vista que possui três condenações criminais transitadas em julgado, registradas sob a execução n° 222200906551 (guias n°: 108968, 119284 e 206884 a seguir acostadas), de maneira que valoro uma dessas condenações nesta etapa da dosimetria da pena e utilizo as outras duas na próxima fase; a
conduta social
deve ser valorada negativamente, haja vista que o denunciado, enquanto cumpria pena perante o sistema penitenciário estadual, evadiu-se da prisão por duas vezes (vide extrato do SEEU anexo), o que demonstra que é pessoa avessa ao seguimento de regras e que possui baixo senso de responsabilidade; a
personalidade
do denunciado não foi averiguada; os
motivos do crime
não foram apurados;
as circunstâncias
a serem consideradas se referem à qualificadora e, como tal, já foram avaliadas; as
consequências extrapenais
não extrapolaram os limites do tipo; o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em desfavor do réu.

Diante do acima exposto, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar, pelas razões que a seguir exponho.

Os antecedentes do apelante foram devidamente considerados, sendo apurado de forma clara pelo magistrado, utilizando apenas uma das três condenações, desta forma, não há o que se discutir acerca da respectiva circunstância, pois se encontra bem lançada.

O mesmo se estende no que diz respeito à conduta social do acusado, visto que foi explícito o motivo pela valoração negativa de tal circunstância, em razão da existência de duas fugas do estabelecimento prisional, sendo devidamente corroborado à fl. 316.

Logo, não assiste razão à defesa, pela fixação da pena-base abaixo daquela decretada pelo magistrado de primeiro grau.

Diante de todo o exposto, mantenho a reprimenda final em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial como sendo fechado.

No que diz respeito ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Por último, no que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.